Tribunal: TJMT
Processo: 1022568-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022568-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LORENA DE SOUZA FILHO - CPF: 005.873.831-27 (ADVOGADO), TORNEARIA CHAPOLIN LTDA - CNPJ: 05.076.982/0001-19 (AGRAVANTE), SIDERLY VAZ DA SILVA - CPF: 310.445.651-87 (AGRAVADO), RUBENS FERREIRA VIANA - CPF: 022.677.111-33 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO - CPF: 068.550.331-30 (ADVOGADO), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO JUDICIAL DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E MANUTENÇÃO NA POSSE –
BLOQUEIO DE MATRÍCULA –
MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO -
ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

No caso dos autos, em que pesem as argumentações da agravante, não foi possível constatar, de plano, qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão, de modo que, a meu ver, não restou comprovada a probabilidade do direito alegada. Igualmente, não foi comprovado pelo agravante qualquer indício que demonstre a intenção da parte agravada de proceder à transferência do bem para terceiros.

Portanto, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Contudo, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação de Nulidade de Leilão Público Extrajudicial nº 1002184-82.2023.8.11.0046, movida em desfavor de RUBENS FERREIRA VIANA e SIDERLY VAZ DA SILVA, que indeferiu o pedido liminar para determinar o bloqueio judicial da matrícula sob o nº 3.563 do CRI de Comodoro/MT para que não seja alienado a terceiros, bem como a manutenção da parte autora na posse do imóvel até decisão de mérito.

Em apertada síntese de suas razões, alega a agravante a nulidade do leilão extrajudicial porque realizado por preço vil, vez que o galpão comercial em questão foi arrematado por Rubens Ferreira Viana, ora Agravado, pelo valor de R$382.996,61, o que representa uma quantia significativamente inferior a 50% do valor de mercado do imóvel.

Sustenta que o resguardo do bem, mediante a decretação de indisponibilidade é uma medida cautelar que confere proteção ao direito que se encontra em discussão e impede a dilapidação do patrimônio.

Afirma que, conforme estabelecido na Lei nº 9.514/97 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal do devedor fiduciante, informando a data do leilão, é um requisito indispensável no procedimento de leilão extrajudicial. No entanto, no presente caso, o Agravado não efetuou essa notificação, o que acarreta a nulidade do procedimento extrajudicial.

Anota ser imprescindível que se assegure a proteção da posse da Agravante por meio de uma decisão judicial para evitar danos irreparáveis e garantir a continuidade das operações empresariais de forma regular até que ocorra a apreciação do mérito, ou alternativamente, até a realização prova pericial de avaliação..

Requer a conessão do efeito ativo ao recurso para determinar o bloqueio da matrícula do galpão comercial e da manutenção da Agravante na posse do referido imóvel até que ocorra a apreciação do mérito, ou alternativamente, até a realização da prova pericial de avaliação

Ao final, requer seja provido o recurso, nos termos da tutela recursal deferida.

A liminar recursal vindicada foi deferida em parte apenas para determinar a averbação da existência da ação, sobre o imóvel de matrícula nº 3.563, do CRI de Comodoro/MT, devendo o magistrado de piso tomar as medidas cabíveis para o cumprimento da medida (ID 184323662).

Contraminuta da parte agravada RUBENS FERREIRA VIANA (ID 192067176).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação de Nulidade de Leilão Público Extrajudicial proposta por TORNEARIA CHAPOLIN LTDA. ME, em face de SIDERLY VAZ DA SILVA e RUBENS FERREIRA VIANA, alega, em síntese, que o leilão padece de nulidade, vez que não houve intimação prévia do dia, horário e local, bem como a arrematação teria ocorrido por preço vil.

Pugnou, em sede de tutela de urgência, pelo bloqueio judicial da matrícula do imóvel para evitar a alienação a terceiros, bem como a manutenção da posse da autora no imóvel até decisão de mérito.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender que não há se falar em nulidade apta a ensejar a suspensão dos atos, tampouco bloqueio judicial da matrícula do imóvel ou manutenção da posse. Inclusive, tais pedidos já foram indeferidos nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico nº 1001385-39.2023.8.11.0046.

Irresignada, a parte autora interpôs o

presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina Fredie Didier Jr.:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito." (
Curso de Direito Processual Civil. vol. 2. 11ª ed. Salvador. JusPodivm: 2016, págs. 608/610
).

No mesmo sentido, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora.". (
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. JusPodivm: 2016, pág. 462
).

Dessa forma, para que tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso em discussão, é de verificar que os requisitos ensejadores não se encontram presentes.

Como se sabe, o § 3º do art. 214 da Lei nº 6.015/73 estabelece que o Magistrado poderá determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, caso entenda que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação:

"Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(...)

§ 3º Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel."

Verifica-se, portanto, que o bloqueio da matrícula é uma providência cautelar, que serve para evitar atos de escrituração que possam gerar prejuízos e, consequentemente, mais danos de difícil ou improvável reparação.

No caso dos autos, em que pesem as argumentações do agravante, não foi possível constatar, de plano, qualquer irregularidade ou ilegalidade na decisão, de modo que, a meu ver, não restou comprovada a probabilidade do direito alegada.

Igualmente, não foi comprovado pelo agravante qualquer indício que demonstre a intenção da parte agravada de proceder à transferência do bem para terceiros.

Portanto, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE FRAUDE À LEI – VENDA A NON DOMINO MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA – TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO À AFIRMADA FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PROCURAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE 40 ANOS – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” ( CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A concessão de medida de liminar inaudita altera parte é medida excepcional dentro de um sistema processual democrático, afinal, sendo o exame do mérito da causa, ainda que de forma superficial e precária, indispensável à aferição da presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela provisória, a análise da pretensão liminar, em regra, deve ser relegada para momento posterior à angularização da relação processual, sobretudo em hipótese complexa, como é o caso, onde a medida almejada (bloqueio da matrícula) pressupõe a admissão - mesmo que sumária - de uma série de eventos fáticos e de vícios gravíssimos, como conluio entre particular e o tabelião para fins de fraudar a lei, falsificação ideológica e de documento público. 3. É verdade que, de acordo com o art. 214, § 3º, da Lei de Registros Publicos, “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”, no entanto, mesmo abrangente, a previsão legal não institui um ato discricionário do juiz, de modo que não basta a presença de temor abstrato de sobrevier dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação.” (TJ-MT, RAI nº. 10179352420218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO CONFIRMADA. - Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a parte da decisão agravada que indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação.” (TJ-MG, AI: 10000212716930001 MG, Relator: Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 10/08/2022)

Lado outro, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Assim, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

Nesse passo, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, imbuído no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301, do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a expedição de ofício ao CRI de Comodoro/MT, para fazer constar às margens da matrícula nº 3.563 a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024